Tribunal: TJMT
Processo: 0003384-09.2018.8.11.0082
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003384-09.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARISTON PEDRO DA SILVA E SOUZA - CPF: 131.416.351-53 (APELANTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARISTON PEDRO DA SILVA E SOUZA - CPF: 131.416.351-53 (APELADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ARISTON PEDRO DA SILVA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO QUINQUENAL PARA DECISÃO FINAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRDR – TEMA 9/TJMT. INCÊNDIO INICIADO EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTUADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076/STJ. TEMA 1255/STF SEM DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária com apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Ariston Pedro da Silva e Souza contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória n. 0003384-09.2018.8.11.0082, julgou procedentes os pedidos para declarar a prescrição da pretensão punitiva e a nulidade do Auto de Infração n. 111970/2007, bem como do Processo Administrativo n. 19561/2008, condenando o Estado ao pagamento de honorários fixados por equidade em R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa;
(ii) aferir a validade do Auto de Infração diante da prova pericial que apontou origem diversa do incêndio florestal;
(iii) definir a forma de fixação dos honorários advocatícios, considerando a aplicação do Tema 1076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

O Auto de Infração foi lavrado em 05/12/2007 e a decisão administrativa proferida somente em 30/04/2015. Aplicando-se o IRDR – Tema 9/TJMT, o prazo de cinco anos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao prazo para a decisão final do processo administrativo, contado da data da infração. Assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva.
4. A prova pericial judicial demonstrou que o incêndio teve início em propriedade de terceiro, e que o autuado, além de ser vítima, atuou para conter o fogo, inexistindo dolo ou culpa. Evidenciada a ausência de nexo causal, impõe-se a nulidade do Auto de Infração e do processo administrativo.
5. O valor atribuído à causa (R$ 2.023.826,59) é elevado, sendo incabível a fixação de honorários por equidade, conforme o Tema 1076/STJ e o art. 85, §§ 2o, 3o e 6o-A, do CPC.

6. Inexiste determinação de suspensão nacional dos feitos em razão do Tema 1255/STF, devendo prevalecer o entendimento vinculante do STJ.
7. Mantém-se a condenação do Estado e reforma-se parcialmente a sentença apenas para adequar a forma de cálculo dos honorários ao disposto no §3o do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido.
9. Recurso de Ariston Pedro da Silva e Souza conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor de até 200 salários mínimos e 8% sobre o excedente até 2.000 salários mínimos, majorados em 1% em razão do desprovimento do apelo do Estado.

10. Em reexame necessário, sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento:
“(i) A prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental ocorre se a decisão final não for proferida no prazo de cinco anos a contar da infração, conforme o Decreto Estadual n. 1.986/2013 e o IRDR – Tema 9/TJMT; (ii) é nulo o Auto de Infração quando comprovado que o incêndio se iniciou em propriedade de terceiro e o autuado não concorreu, por ação ou omissão, para o dano; (iii) em causas de valor elevado, é vedada a fixação de honorários por equidade, devendo ser observados os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, nos termos do Tema 1076/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 6o-A; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); STJ, Tema 1076, REsp 1872665/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJMT, N.U 1034020-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025; TJMT, N.U 1007898-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Ariston Pedro da Silva e Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Anulatória n. 0003384-09.2018.8.11.0082, julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os por equidade, no valor de R$ 100.000,00.

O Estado de Mato Grosso objetiva a reforma da sentença, sob o fundamento de que não se configurou a prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo de cinco anos se refere ao prazo que a administração possui para iniciar a apuração da infração.

Afirma que uma vez iniciado o processo administrativo dentro do prazo de cinco anos, passa a correr apenas a prescrição intercorrente.

Defende a validade dos atos administrativos, objeto dos autos.

Sustenta a necessidade de suspensão diante da aplicação do Tema 1255 do STF quanto à fixação dos honorários. Subsidiariamente, alega que deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários.

Contrarrazões do Apelado no Id n319013476, defendendo o acerto da sentença e que o Tema 1255 do STF não determinou o sobrestamento dos processos.

O Apelante Ariston Pedro da Silva objetiva a reforma parcial da sentença no tocante à fixação dos honorários, aduzindo que incide no caso o Tema 1076 do STJ, que veda a fixação por apreciação equitativa quando se tratar de valor da causa elevado.

Argumenta que a inobservância de referido Tema também viola o art. 489, §1o, V e o art. 927, III, do CPC.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id 319013479, pugnando pela suspensão do processo em razão do Tema 1255/STF.

No mérito, defende a constitucionalidade da fixação por equidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 321810398, sem adentrar no mérito recursal, diante da inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Apelação do Estado de Mato Grosso

Na origem, trata-se de ação com o objetivo de anular o Auto de Infração n. 111970 e o Processo Administrativo n. 19561/2008.

O Auto de Infração 111970 foi lavrado em 5/12/2007, pela suposta queimada de 520,00 hectares sem autorização do órgão ambiental, apurando-se a responsabilidade no Processo administrativo n. 19561/2008.

A sentença acolheu a tese de prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que a autuação se deu em 5/12/2007 e somente foi proferida a decisão administrativa em 30/4/2015. Acolheu também a tese de nulidade do Auto de Infração, por ausência de motivação, uma vez que a prova pericial produzida em juízo concluiu que o imóvel rural do apelante foi vítima de um incêndio florestal que se iniciou na propriedade de terceiro. Confira-se o dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte:

2.1.1. DECLARO

a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 111970 de 05.12.2007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 19561/2008
,
com fundamento no

art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.1.2. DECLARO NULO o Auto de Infração n. 111970 de 05.12.2007,

lavrado em

face de ARISTON PEDRO DA SILVA E SOUZA, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que restou evidenciada que a conduta de uso de fogo teve início em outra propriedade, por conseguinte, nulo o Processo Administrativo n. 19561/2008
,
que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.”

Com relação à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, a sentença, de forma acertada, fundamentou-se no IRDR - Tema 9, deste Tribunal, cuja tese fixada no item I estabeleceu que o prazo de cinco anos se refere ao prazo que a administração tem para a decisão final no processo administrativo ambiental:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

Desta forma, ao contrário do que alega o apelante, não se trata de prazo para que a administração inicie o processo administrativo, mas sim ao prazo conferido para a decisão final.

Portanto, não comporta reparo a sentença neste ponto.

No que se refere à nulidade do Auto de Infração, o Apelante sustenta que embora o laudo pericial tenha indicado que o incêndio não se iniciou na propriedade do apelado, não houve a produção de prova de que o apelado não teve qualquer participação, ainda que indireta.

Afirma que a responsabilidade ambiental decorre não só de dolo, mas também de culpa
lato sensu
, que engloba negligência, imprudência e imperícia.

Todavia, extrai-se da prova pericial que restou comprovado que o apelado, além de não ter iniciado o fogo, foi uma vítima e atuou diligentemente para tentar conter o incêndio, bem como sofreu prejuízos patrimoniais com o fogo.

Na resposta aos quesitos 31 e 33, o perito do juízo afirmou que:

31 – O fogo teve início no interior da propriedade? Resposta: Por meio deste mapeamento digital para a identificação da origem do fogo, constatou-se que o fogo iniciou no dia 02/09/20007, às 13h40min. (horário local), nos Lotes 337/ 338 do Assentamento Jacaré Valente (regularizado pelo INCRA no ano de 2016), próximo das coordenadas geográficas Lat.: 10°29’2,29” S e Long.: 51°29’10,62” W e conforme informações da base do SIMCAR, o imóvel pertence ao Sr. Matheus Freitas Sgarbossa (ANEXO 13).

33 – Houve tentativa de impedir a propagação do fogo por parte do proprietário? É possível que o proprietário tenha se aproveitado do fogo para o desenvolvimento de sua atividade? Quais a atividade desenvolvida atualmente na área queimada? Resposta: Por tratar-se de um caso pretérito, ocorrido no ano de 2007, a resposta para este quesito foi extraída do laudo técnico apresentado pelo requerente (id. num. 36133051 – Pág. 50) onde o responsável técnico esteve no imóvel para vistoriar a área queimada pelo incêndio florestal, o qual informou que o combate foi realizado com uma brigada composta por 20 (vinte) homens para o combate direto, 01 (um) trator de esteira, 01 (um) trator de pneus equipado com tanque pipa, então sim, houve combate direto do fogo para impedir que o incêndio propagasse por todas as áreas dos imóveis do requerente. E levando em consideração de que na área onde passou o fogo, desenvolvia a atividade de pecuária, o qual foi citado prejuízos econômicos e ambientais, não houve aproveitamento, ao contrário, houve perdas na qualidade do solo e das pastagens cultivadas no local durante a passagem do fogo. Atualmente na área queimada de uso alternativo do solo, ainda desenvolvendo a atividade pecuária.

Com a inicial foi juntado também laudo pericial elaborado por engenheiro agrônomo, o qual declarou que a propriedade rural do apelado continha aceiros; que o apelado utilizou-se de maquinários e uma brigada de vinte homens para conter o fogo. O mesmo laudo do engenheiro agrônomo informa que o fogo destruiu cochos de sal, pastagens, deixando 480 cabeças de gado passando fome, ficando claro que o apelado sofreu prejuízos e tentou conter o avanço do fogo sobre sua propriedade rural.

O apelado registrou Boletim de ocorrência, n. 1031107-06-001574-5, e há registros fotográficos (Id 319012380, fls. 45/46, demonstrando os aceiros realizados na tentativa de conter o fogo.

Na perícia judicial realizada, ao concluir o laudo pericial, o perito do juízo afirmou que:

1.

Na área das Fazendas Itapema e Itapema II não realizou o uso de fogo para queima agropastoril, mas, comprovou-se que os imóveis rurais do requerente, foram vítimas de um incêndio florestal, iniciado no dia 02/09/2007, às 14h40min. (horário local), dentro dos Lotes 337/338 do Assentamento Jacaré Valente, de propriedade de Matheus Freitas Sgarbossa, próximo as coordenadas geográficas Lat.: 10°29’2,29” S e Long.: 51°29’10,62” W, local este, onde o fogo perdeu o controle e tornou-se um grande incêndio florestal na região. E conforme informações do satélite de referência – AQUA MT, por volta das 12h27min. (horário local) do dia 14/09/2007, o fogo adentrou os imóveis do requerente e deixou uma grande cicatriz (ANEXO 12).

(...)

3.. Por meio das imagens de satélites analisadas, verificou-se que o incêndio florestal que adentrou o imóvel do requerente, causou-lhes prejuízos econômicos pela queima das pastagens, e danos ambientais temporários na propriedade, promovido pela a rápida passagem do fogo nas áreas de vegetação nativa de Cerrado, as quais atualmente encontram-se preservadas e atendendo a função de reserva legal das Fazendas Itapema e Itapema II (ANEXOS 14 e 15).”

Portanto, as provas produzidas nos autos são suficientes para afastar a participação do apelado, ainda que indiretamente (por culpa), no incêndio florestal.

No que se refere à fixação dos honorários, o valor atribuído à causa, na inicial, é de R$ 2.023.826,59, correspondente ao valor atualizado da multa administrativa aplicada.

Trata-se, pois de valor elevado.

O Estado de Mato Grosso defende que deve ser suspenso o processo, diante da admissão do Tema 1255/STF, de Repercussão Geral.

Contudo, não há determinação, pelo STF, de suspensão nacional das ações.

Ainda, a redução do valor fixado, de R$ 100.000,00, não comporta acolhimento, haja vista que se trata de ação que tramita desde o ano de 2018, foi submetida a ampla instrução probatória, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa do patrono da parte autora.

Por tais razões, o recurso deve ser desprovido.

2.

Recurso de Ariston Pedro da Silva

Ao apelante insurge-se exclusivamente contra a fixação dos honorários por apreciação equitativa, aduzindo que tal forma de fixação resulta na inobservância do Tema 1076 do STJ.

Diante da ausência de determinação de suspensão nacional dos processos no Tema 1255/STF,

subsiste a aplicabilidade imediata do Tema 1076 do STJ, julgado em março de 2022. Enquanto não sobrevier decisão do STF em sentido contrário, os tribunais de segundo grau devem observância ao entendimento do STJ.

O Tema 1076 do STJ, com caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, estabelece que:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.”

Além disso, o §6o-A do art. 85, incluído pela Lei no 14.365/2022, veda expressamente o arbitramento por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for líquido ou liquidável.

No presente caso, o proveito econômico obtido não é apenas líquido, como também substancialmente elevado, tendo em vista que o valor atribuído à causa é de mais de dois milhões de reais, correspondente à multa administrativa atualizada. A sentença, ao reconhecer a prescrição, expressamente declarou a inexigibilidade da multa aplicada, bem como declarou a nulidade do Auto de Infração.

Dessa forma, o proveito econômico corresponde ao valor atribuído à causa.

Por fim, no que tange ao art. 85, §8o, do CPC, convém esclarecer que tal dispositivo apenas se aplica quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo – hipóteses que não se configuram no caso. O elevado valor envolvido e o ganho patrimonial obtido afastam, de forma inequívoca, a incidência do critério excepcional da equidade.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. TEMA 1076/STJ. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL EM RAZÃO DO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de primeira instância que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Walmor Willemann e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF e, no mérito, defende a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, dada a alegada desproporcionalidade entre o valor da causa e a complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tramitação do processo deve ser suspensa em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF; (ii) estabelecer se, considerando o elevado valor da causa, é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com afastamento dos percentuais mínimos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.255 do STF impede o sobrestamento do feito, conforme o art. 1.035, § 5o, do CPC.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, exigindo a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

O art. 85, § 8o, do CPC restringe a fixação por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso.

A introdução do § 8o-A ao art. 85 do CPC pela Lei no 14.365/2022 reforça a obrigatoriedade de observância de percentual mínimo de 10%, mesmo nas hipóteses de fixação por equidade, salvo quando houver valor superior previsto em tabela da OAB.

O escalonamento progressivo previsto no § 3o do art. 85 do CPC para causas com a Fazenda Pública como parte assegura a proporcionalidade na fixação dos honorários, afastando a alegação de inconstitucionalidade por desproporcionalidade ou ofensa à isonomia.

Os precedentes do STF citados pelo agravante tratam de casos específicos e não afastam a aplicabilidade obrigatória do Tema 1.076 do STJ, que permanece vigente até eventual decisão futura do Supremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

(...)

(N.U 1034020-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO POSTERIOR DA CDA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26, DA LEF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A extinção da ação por perda do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade.

4. A Fazenda Pública deu causa à ação anulatória ao ajuizar execução fiscal posteriormente cancelada, devendo arcar com os honorários.

5. Não se aplica o art. 26, da LEF, pois a extinção do processo ocorreu após a atuação do autor e manifestação do réu.

6. A fixação equitativa dos honorários não é cabível em causas de valor elevado, conforme orientação do STJ no Tema 1076.

7. A afetação do Tema 1255, pelo STF não implica a suspensão automática do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Na extinção de ação anulatória por perda superveniente do objeto, decorrente de cancelamento da CDA após o ajuizamento da demanda, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, sendo inaplicável a fixação equitativa quando o valor da causa for elevado.”

(...)

(N.U 1045002-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

“ (...)

5. A aplicação do juízo de equidade está vedada nas hipóteses de causas de valor elevado, conforme definido pelo Tema 1076 do STJ, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais fixados no § 2o do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido. Majorados os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com acréscimo de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a fixação cumulativa de honorários advocatícios quando fundada em fatos autônomos ocorridos no curso da execução fiscal.

2. Em causas de valor elevado, é vedada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, devendo ser observados os percentuais legais previstos no CPC.”

(...)

(N.U 1007898-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)

Por tais fundamentos, equivocou-se o juízo
a quo
ao fixar os honorários mediante apreciação equitativa, diante do elevado valor da causa, devendo ser provido o recurso.

Diante disso, os honorários devem ser fixados conforme o §3o do art. 85 do CPC, seguindo o escalonamento previsto nos incisos I a V, sendo de 10% sobre o valor de até 200 salários mínimos e de 8% sobre o valor acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação de Ariston Pedro da Silva para reformar, em parte, a sentença apelada, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, no percentual de 10% sobre o valor de até 200 salários mínimos e de 8% na faixa seguinte, acima de 200 até 2.000 salários mínimos.

Majoro em 1% os percentuais acima, em razão do desprovimento total do recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

Em reexame necessário, retifico parcialmente a sentença, nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025